Tribunal: TJDFT
Processo: 0746524-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM/2023. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS POR APROVAÇÃO DO ENCCEJA/2008. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA REMIÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES STJ E STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de homologação da remição em razão da aprovação do sentenciado no ENEM/2023, sob o fundamento de que já ocorreu homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA 2008, do mesmo nível de ensino (médio).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado que já foi beneficiado pela remição da pena em razão de aprovação no ENCCEJA 2008 - Ensino Médio pode ser novamente beneficiado, por aprovação em novo exame nacional referente ao mesmo nível de ensino (ENEM 2023).
III. Razões de decidir:
3. O sentenciado que já foi beneficiado anteriormente pela homologação dos dias remidos pela aprovação em ENCCEJA 2008 – Ensino Médio não faz jus a nova homologação dos dias remidos por estudo pela aprovação em novo exame de mesmo nível escolaridade (ENEM/2023), sob pena de duplicidade na aplicação do benefício.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.